Tribunal: TJBA
Processo: 8070358-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070358-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LUIZ CASTRO DE AZEVEDO CRUZ e outros (3)

Advogado(s)
:
ORLANDO ISAAC KALIL FILHO

AGRAVADO: ANTONIO CASTRO DE AZEVEDO CRUZ e outros

Advogado(s)
:
INDIRA PORTO CRUZ

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. ART. 480 DO CPC. DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES APURADOS E AQUELES CONTROVERTIDOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1
-
Agravo de instrumento contra decisão que determinou, de ofício, a realização de nova perícia contábil para apuração de haveres em ação de dissolução parcial de sociedade, com fundamento no art. 480 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-
A questão em discussão consiste em saber se (i) houve erro material do magistrado na interpretação do laudo pericial quanto ao valor dos haveres apurados; e (ii) se é regular a determinação de nova perícia contábil quando há discrepância significativa entre os valores apurados e aqueles controvertidos pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Inexistência de erro material. O perito
de fato
apurou haveres de R$ 1.693.457,63 (um milhão seiscentos e noventa e três mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos), valor inferior ao montante de R$ 2.254.371,07 (dois milhões duzentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e setenta e um reais e sete centavos) já pago pelos réus, resultando em saldo negativo de R$ 831.445,83 (oitocentos e trinta e um mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)em desfavor dos autores, exatamente como consignado na decisão agravada
.

4 - Regularidade da determinação de nova perícia. A notória discrepância entre os valores encontrados pelo perito (R$ 1.693.457,63) e aqueles controvertidos pelas partes (autores pleiteavam R$ 4.000.000,00 a R$ 5.000.000,00; réus reconheciam R$ 2.049.410,13) justifica a aplicação do art. 480 do CPC.

5 - Os custos da nova perícia (
até então estimados em
R$ 8.000,00
a serem
rateados
igualmente
entre as partes,
segundo constou na decisão atacada
)
são
inerentes a litígios societários de alta complexidade envolvendo valores milionários,
não se afigurando, nessa perspectiva, excessivo
. A busca pela justa composição do litígio prevalece sobre considerações econômicas
da parte que pretende ver prevalecer um laudo que a beneficia.

6 - Não há violação ao princípio da duração razoável do processo quando a determinação de diligências probatórias visa ao adequado esclarecimento de matéria fundamental para o julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 480, 489, § 1º, IV, e 931.